Tribunal: TJBA
Processo: 8055147-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055147-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ATTAK INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
LEONNY MIGUEL DALMASO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JOSE ALMEIDA JUNIOR, EVELIN FERREIRA NUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Attak Indústria Química Ltda - ME e Maria Emília Menegatti Ferreira Lemos de Moura contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto para determinar a extinção parcial da execução em relação ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 21.560-X, por ausência de título executivo extrajudicial, sem, contudo, fixar honorários advocatícios em favor dos embargantes.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios em favor dos embargantes, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 410 dos recursos repetitivos e da Súmula 517/STJ.

III. Razões de decidir

3. O acolhimento parcial da pretensão dos embargantes, com extinção de aproximadamente 96,77% do valor total da execução, enseja a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme orientação do STJ.
4. A extinção parcial da execução, ainda que em sede de agravo de instrumento, impõe a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, incidentes sobre o proveito econômico obtido.
5. Diante da omissão constatada, fixam-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do contrato cuja execução foi extinta.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos.
Tese de julgamento:

"1. O acolhimento parcial de agravo de instrumento que resulta na extinção parcial da execução enseja a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do agravante.
2. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da parte extinta da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §2º, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 410 (REsp 1.134.186/RS); Súmula 517/STJ; STJ, AgInt no REsp 2166578/PR; STJ, AgInt no REsp 1870141/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 8055147-20.2024.8.05.0000, em que figuram como embargantes ATTAK INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME e outros e como embargado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto da relatora.